Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0735973-62.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE CRISTINA DE FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes para falarem da conformidade, ou não, do acórdão objeto do ID 30304393 com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Após, venham os autos conclusos. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.